Tribunal: TJSP
Processo: 1005439-07.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DO CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.

SENTENÇA EXTRA PETITA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA QUE NÃO SE JUSTIFICAVA. ANULAÇÃO DO PROCESSO DESPICIENDA. SANAÇÃO DOS VÍCIOS POSSÍVEL PORQUE A CAUSA SE ENCONTRA MADURA -- CPC, ART. 1.013, § 3o.

JUROS COMPENSATÓRIOS MANIFESTAMENTE

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DO CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.

SENTENÇA EXTRA PETITA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA QUE NÃO SE JUSTIFICAVA. ANULAÇÃO DO PROCESSO DESPICIENDA. SANAÇÃO DOS VÍCIOS POSSÍVEL PORQUE A CAUSA SE ENCONTRA MADURA -- CPC, ART. 1.013, § 3o.

JUROS COMPENSATÓRIOS MANIFESTAMENTE ABUSIVOS -- 21% AO MÊS, 884,97% AO ANO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO, DEVENDO O EXCESSO SER DEVOLVIDO, AO MUTUÁRIO.

DEVOLUÇÃO DO EXCESSO DE MODO SIMPLES, NÃO EM DOBRO, À FALTA DE DOLO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. TAXAS ABUSIVAS CONTRATADAS, ORA REVISTAS EM JUÍZO, SEM FERIR A DIGNIDADE DO MUTUÁRIO.

DECAIMENTO RECÍPROCO E PROPORCIONAL DAS PARTES.

– Recurso PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000338731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005439-07.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante JOSÉ VITOR
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento em parte ao recurso, vencidos o terceiro juiz, com
declaração, e o quarto juiz, que a ela adere., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), ALBERTO GOSSON, MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC
CRACKEN.
São Paulo, 13 de maio de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005439-07.2019.8.26.0358 - VOTO No 28.909
APELANTE: JOSÉ VITOR DOS SANTOS
APELADO: BANCO AGIBANK S/A
COMARCA DE MIRASSOL - 2a VARA
MM. JUIZ DE DIREITO: SENIVALDO DOS REIS JÚNIOR
APELAÇÃO
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DO CONTRATO C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS.
SENTENÇA EXTRA PETITA. JULGAMENTO LIMINAR DE
IMPROCEDÊNCIA QUE NÃO SE JUSTIFICAVA. ANULAÇÃO
DO PROCESSO DESPICIENDA. SANAÇÃO DOS VÍCIOS
POSSÍVEL PORQUE A CAUSA SE ENCONTRA MADURA --
CPC, ART. 1.013, § 3o.
JUROS COMPENSATÓRIOS MANIFESTAMENTE ABUSIVOS
-- 21% AO MÊS, 884,97% AO ANO. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO, DEVENDO
O EXCESSO SER DEVOLVIDO, AO MUTUÁRIO.
DEVOLUÇÃO DO EXCESSO DE MODO SIMPLES, NÃO EM
DOBRO, À FALTA DE DOLO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. TAXAS ABUSIVAS
CONTRATADAS, ORA REVISTAS EM JUÍZO, SEM FERIR A
DIGNIDADE DO MUTUÁRIO.
DECAIMENTO RECÍPROCO E PROPORCIONAL DAS PARTES.
Recurso PROVIDO EM PARTE.
1) A r.sentença liminarmente rejeitou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido declaratório de nulidade de cláusulas pactuadas em contrato de
empréstimo pessoal, e condenou o autor nos encargos de
sucumbência, ressalvada a gratuidade com que litiga.
O autor interpôs, no prazo, sem preparo
(gratuidade), recurso de apelação, conforme as razões de fls. 194/205,
em que alega a nulidade da sentença, por dois motivos: i) trata-se de
julgamento extra petita, pois nada consta, na inicial, a respeito de
temas enfrentados pela sentença (limitação constitucional da taxa de
juros, sua capitalização e comissão de permanência); ii) o julgamento
liminar da causa impediu a produção de provas, impondo cerceamento.
No mérito, caso a causa madura seja julgada pelo Tribunal, insiste na
limitação dos juros à taxa média de mercado, conforme precedentes
jurisprudenciais, e pede a condenação da ré ao pagamento da reparação
dos danos morais e dos encargos da sucumbência.
Foram apresentadas as contrarrazões, após a
citação da ré. Em resumo, ela defende a higidez do contrato, que foi
livremente pactuado e deve ser cumprido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão
virtual.
É o relatório.
2) O autor ajuizou a presente ação revisional
visando à declaração de nulidade das cláusulas que supostamente
afrontam a legislação consumerista.
O Juízo a quo houve por bem julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedente a pretensão revisional, de modo liminar, ferindo temas
não propostos na inicial.
Mas não é o caso de anular o processo, pois a
causa encontra-se madura para ser julgada pelo Tribunal -- artigo
1.013, § 3o, do CPC, conferindo-se a efetividade prevista pela Emenda
45.
Tem parcial razão o apelante, nos termos de
tranquila jurisprudência, pois na realidade cumpre reduzir a abusiva
taxa de juros ao valor praticado pelo mercado.
Tal entendimento foi sedimentado pelo
egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1061530/RS, no qual foi instaurado incidente de processo repetitivo,
de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi:
“(...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe
10/03/2009)
Uma vez constatado excesso na taxa
contratual de 21% ao mês, 884,97% ao ano, mostra-se cabível a
revisão judicial. Observa-se tal excesso, por sua vez, conforme
posicionamento adotado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, quando a
taxa de juros remuneratórios exigidos distancia-se da taxa média de
juros do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil. Na espécie em
exame, é patente a abusividade de taxa mensal de juros da ordem de
21%, sendo escusado digredir a respeito.
É o entendimento que se colhe dos seguintes
arestos:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR
O JULGADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONTRATAÇÃO.
VALIDADE DA CLÁUSULA.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido
de que: "a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida
a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto." 2. É válida a
cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada
pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com
a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado
(Súmula no 294/STJ).
3. Referida cláusula é admitida apenas no período de
inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da
normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos
moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas no 30 e
no 296/STJ.
4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1094614/MS, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/04/2013, DJe 30/04/2013)
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO. ADMINISTRADORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO PACTUADA. LIMITAÇÃO À TAXA
MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE.
1.- É assente o entendimento desta Corte no sentido
de que "as empresas administradoras de cartão de crédito são instituições
financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as
limitações da Lei de Usura" (Súmula 283/STJ).
2.- A Segunda Seção desta Corte firmou o
entendimento de que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano,
por si, não implica abusividade; impondo-se sua redução, tão-somente, quando
comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado após vencida a
obrigação.
3.- Não tendo como se aferir a taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acordada, sendo pela própria falta de pactuação, como no caso dos autos, ou
pela não juntada do contrato, devem os juros remuneratórios ser fixados à taxa
média do mercado em operações da espécie.
4.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no Ag 1316972/SP, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 27/09/2012)
No caso concreto, diante de tamanha
abusividade, a solução mais adequada e justa ao caso consiste na
revisão da taxa aplicada, a fim de que observe a taxa média do
mercado, e no ponto tem razão o apelante.
3) No mais, vistos os autos, entende-se que os
atos perpetrados pela ré não ocasionaram ao autor transtornos capazes
de repercutir de forma negativa em sua esfera de direitos de
personalidade, em sua dignidade.
A ré agiu amparada em cláusula do contrato e
não houve inscrição do nome do autor em cadastros de órgãos de
proteção ao crédito. Desta feita, o dissabor experimentado pela
recorrente, por força de cobrança de valores indevidos, mas com
amparo no contrato, não é suficiente para dar ensejo ao ressarcimento
almejado, pois, como bem ensina Sergio Cavalieri Filho1:
“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre
os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo".
Antônio Jeová Santos, em sua conhecida obra
1 “Programa de responsabilidade civil”, 7a edição, São Paulo, Malheiros, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Dano Moral Indenizável”, 4a ed., RT, 2003, pág. 113, bem observa
que "as sensações desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo
lesividade a algum direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe
um piso de inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o
autêntico dano moral”.
Este egrégio Tribunal também assim tem
decidido, como se observa da leitura do trecho de voto proferido pelo
Desembargador Manoel Justino Bezerra Filho:
“(...) no que diz respeito à indenização por dano
moral, a r. sentença merece reforma. É que não há notícia de inclusão do nome do
autor no rol dos maus pagadores, como mencionou o julgado. Neste ponto,
portanto, o recurso da ré tem cabimento. Não se pode presumir que tenha havido
dano moral pura e simplesmente pela cobrança indevida, sem negativação do
nome do autor. Não se nega que autor tenha tido aborrecimentos e incômodos com
a situação narrada. No entanto, tais aborrecimentos não são suficientes para dar
causa à baixa de autoestima e ao sofrimento que geram direito à indenização por
dano moral. Os aborrecimentos sofridos pelo autor não configuram dano moral,
mas contingência da vida em sociedade. É certo que alguns acontecimentos podem
causar incômodo com intensidade suficiente para que a parte que se sentiu
prejudicada faça jus a tal tipo de indenização. No entanto, no caso, tratando-se de
contingência da vida em sociedade, não se apresentam elementos que convençam
da existência de dor moral indenizável. Se acaso se admitisse a possibilidade de
indenização por dano moral a partir de acontecimentos sem maiores repercussões,
estaria desacreditado o próprio instituto do dano moral, pois estaria banalizada a
possibilidade da indenização.” (TJ/SP - Ap. no 9187757-72.2009.8.26.0000 35a
Câmara de Direito Privado).
Nesta colenda 22a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tal entendimento tem sido adotado, conforme se colhe da expressiva
ementa lavrada pelo eminente Relator Des. Alberto Gosson:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃ
POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
QUE AFASTOU A CONDENAÇÃO DO RÉU A INDENIZAR O
AUTOR POR DANOS MORAIS. INCONFORMISTO.
“DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONDUTA PAUTADA EM
CLÁUSULA CONTRATUAL, NÃO SE VISLUMBRANDO, DIANTE
DESTA
CIRCUNSTÂNCIA,
VIOLAÇÃO
DE DIREITOS QUE
JUSTIFIQUE A IMPOSIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR.
PRECEDENTE DESSA C. CÂMARA.
“SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”;
(Apelação no 1000383-49.2018.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara,
j. em 12 de novembro de 2018, v.u., com votos vencedores dos
Desembargadores Matheus Fontes e Hélio Nogueira).
Nessa conformidade, descabe reconhecer
os danos morais, pois, na esteira de entendimento jurisprudencial,
não houve ofensa à dignidade do autor/apelante, mas mero
aborrecimento.
4) Como consequência do êxito recursal,
ficou caracterizado o decaimento recíproco, de tal sorte que o
recolhimento das custas será dividido, e cada parte pagará honorários
de R$ 800,00 (oitocentos reais) em favor do patrono ex adverso, com
a ressalva da gratuidade com que litiga o ora apelante.
Ante o exposto, provejo em parte o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do autor, para anular a sentença e julgar procedente, em parte, a
pretensão revisional, de modo a determinar a observância da taxa
média de mercado, restituindo-se o excesso, corrigido do desembolso e
com juros moratórios da citação, observando-se a nova disciplina do
decaimento recíproco e proporcional.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1005439-07.2019.8.26.0358 Mirassol 2a VC VOTO 75832
Apte.: José Vitor dos Santos (Justiça Gratuita).
Apdo.: Banco Agibank S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ouso divergir do e. Relator sorteado, para anular a
r. sentença.
No caso em tela, diante das alegações da inicial, não
era possível o julgamento, nos termos do art. 332, II, § 1o e art. 487,
I, ambos do C.P.C. O autor afirma ter celebrado contrato de crédito
pessoal (empréstimo) com a ré e que ela cobra encargos abusivos em
decorrência da referida avença. Pois bem; nesse contexto, afigura-se
necessária a análise aprofundada do instrumento contratual. Impõe-
se destarte abertura de instrução para que se verifique, entre outras
coisas, se ocorreu a cobrança de juros abusivos, tal como afirmado
pelo autor.
De resto, segundo ensinava Humberto Theodoro
Júnior, deparando-se o Tribunal com situação de aplicação indevida
do disposto no art. 285-A do C.P.C. de 1.973, não poderia reformar
a decisão de 1o grau, para acolher o pedido, “porque isto quebraria
o contraditório em desfavor do demandado, que ainda não teve
oportunidade de produzir sua contestação” (cf. Humberto Theodoro
Júnior, “Curso de Direito Processual Civil”, Volume I, Forense, 48o
ed., 2008, p. 414). Ressalte-se que tal entendimento também deve
ser mantido à luz do novo Código de Processo Civil, em caso de
indevida aplicação da norma prevista no art. 332 do atual C.P.C. A
causa não está madura para o julgamento, pois ainda nem foi
apresentada contestação. O réu foi intimado para apresentar
contrarrazões, o que é coisa muito diferente. Se o réu não foi
intimado para contestar o pedido, não é possível saber se,
eventualmente, ele teria ou não a intenção de apresentar
reconvenção. Se ainda nem há contestação nos autos, não podemos
acolher, mesmo que parcialmente, a pretensão do autor. Isso vulnera
o contraditório, que tem matriz constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí decorre, em meu entender, a conclusão de que
não é possível examinar desde já o cerne da controvérsia, já que a
devolução está restrita ao que ficou decidido. Nesse contexto, a
decisão impugnada fica substituída pela presente, nos termos do art.
1.008, do C.P.C. Nesse sentido, aliás, já decidiu esta Câmara, em
casos similares, no sentido de anular sentença equivocadamente
proferida com fundamento no art. 332, do C.P.C. Confira-se: Ap.
1001501-17.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, Rel. Juiz Hélio
Nogueira,
j.
04.03.2020;
Ap.
1068076-60.2017.8.26.0100,
da
Comarca de São Paulo, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j.
24.04.2019, e Ap. 1023385-75.2019.8.26.0007, por mim relatada,
com votos vencedores dos Desembargadores Mafheus Fontes e
Roberto Mac Cracken.
Convém, por fim, deixar salientado que a utilização
indiscriminada do permissivo do art. 332, do C.P.C. só serve para
atravancar ainda mais a instância recursal, pois ela fica manietada.
Não pode reformar a sentença, pois o contraditório ainda não se
estabeleceu, embora constate, diuturnamente, a ocorrência de casos
em que o entendimento pessoal do magistrado discrepa do
dominante e pacificado em alguns ou todos os capítulos da açodada
sentença.
Em resumo, cabe apenas anular a r. sentença, para
que o feito prossiga como de direito na instância de origem.
É como voto, sempre tributado o devido respeito ao
entendimento divergente.
CAMPOS MELLO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
EDGARD SILVA ROSA
10908D52
11
12
Declarações
de Votos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO
FILHO
1093E596
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005439-07.2019.8.26.0358 e o código de confirmação da tabela acima.